Tribunal: TJES
Processo: 0003015-91.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003015-91.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

PARTE AUTORA: LUCIMAR DE SOUZA CORREIA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

HONORÁRIOS DATIVO. FIXAÇÃO.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e laudo toxicológico de natureza e quantidade de drogas, assim como a autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares, e a confissão do acusado, em seu interrogatório judicial.

1.1.
Pedido de desclassificação para o delito de uso
. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

2. Dosimetria. Redução da reprimenda para o mínimo legal.
O art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (97 pedras de crack), para elevar a pena-base. Precedente do STJ.

2.1.
Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).
Além da apreensão de materiais para embalo dos entorpecentes na residência do acusado, ele também confirmou, em seu interrogatório judicial, que

fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício.

3.
Honorários advogad
o
dativ
o
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003015-91.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
PARTE AUTORA: LUCIMAR DE SOUZA CORREIA (AD)
PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por

LUCIMAR DE SOUZA CORREIA
,
contra
a r. sentença (fls. 169/172), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Em razões

(id 9919951)
,
a defesa requer a absolvição do acusado, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena, para o mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2022, no bairro Bela Vista, em Aracruz-ES, policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando visualizaram o corréu BRUNO GOMES PESSE (nome social DANIELE), em atitude suspeita, razão pela qual, realizaram a abordagem, encontrando em sua posse
15 (quinze) pedras de crack
.

Após a abordagem, o corréu informou que armazenava drogas em uma quitinete, momento em que os policiais foram até a residência, e lá encontraram o denunciado LUCIMAR, já conhecido por seu envolvimento na traficância, apreendendo no imóvel
82 (oitenta e duas) pedras de crack, além de sacolas para o seu embalo
.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 13), auto de apreensão (fls. 42) e laudo toxicológico de natureza e quantidade de drogas (fls. 43).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois a testemunha policial militar JOMAR GONÇALVES GOMES (link de fls. 164/verso), relatou em Juízo, que abordou o corréu BRUNO, tendo este informado o local em que buscou as drogas para vender, razão pela qual, foi até o imóvel, e encontrou o acusado LUCIMAR.

Disse ainda, que realizou buscas na casa, e encontrou as drogas apreendidas, narrando também, que os denunciados são conhecidos na região, pela prática da traficância.

Em igual sentido, foi o depoimento da testemunha ANA CLÁUDIA GONÇALVES DIAS (link de fls. 164/verso), também policial militar, narrando que as drogas foram apreendidas dentro da casa, em que se encontrava o acusado LUCIMAR.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

R
egistro ainda,
que o réu, em seu interrogatório judicial (link de fls. 164/verso), confessou a prática do crime, afirmando ser o proprietário das drogas, além de confirmar que autorizou o ingresso dos policias na sua casa.

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava em sua residência as drogas apreendidas, para sua comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo
, no que se refere a pretensão defensiva de fixação da pena, no mínimo legal, entendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida, totalizando 97 (noventa e sete) pedras de crack, permitem a exasperação procedida pela Magistrada.

Isto porque, o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base, como já decidido, também pelo STJ, no HC nº 842.749/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

P
or fim
,

em relação ao pedido de reconhecimento da minoran
t
e do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que, além da apreensão de materiais para embalo dos entorpecentes na residência do acusado, ele também confirmou, em seu interrogatório judicial, que

fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11013409),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.